Tribunal: TJSP
Processo: 1012544-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE DE MOTORISTA - MALES COLUNARES - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CONCAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.
Recurso do obreiro provido.